Tribunal: TJDFT
Processo: 0732752-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732752-48.2019.8.07.0001 Número do processo na origem: 0732752-48.2019.8.07.0001 APELANTE: GEISON RIOS NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na forma do art. 932, III e parágrafo único, c/c art. 10 todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor/apelante sobre eventual intempestividade de seu recurso , no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação, ouça-se, por igual prazo, a parte contrária. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora